Tribunal: TJMT
Processo: 1008047-26.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008047-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (AGRAVANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008047-26.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1008047-26.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALCIDES PEREIRA DE BARROS.

EMBARGADO:
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF.

Proc. referência: 0006983-80.1998.8.11.041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que restou assim ementado (ID 228620161 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, máxime porque replica exceção anterior.

A competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de pré-executividade
”
.

EMBARGOS
(ID 230895153)
: ALCIDES PEREIRA DE BARROS
alega, em apertada síntese, que há omissão, contradição, obscuridade e erro de fato e de direito no acórdão. Aponta omissão quanto à impossibilidade de prosseguimento da execução após a expropriação do imóvel ofertado em garantia no contrato de
compra e venda e mútuo com pacto adjeto de hipoteca
. Sustenta que o acórdão seria contraditório, também sobre: o prosseguimento da execução; a contabilização na dívida e na execução; o desprezo da taxa referencial, dos juros, e da capitalização pactuados; o desprezo dos créditos que tem para com a fundação credora e o desprezo pelo foro de competência do consumidor. Argumenta que há ainda obscuridade, erro de fato e de direito em relação ao prosseguimento da execução. Declara ainda que pretende prequestionar normas federais. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão de modo a determinar o processamento da exceção de pré-executividade e, consequentemente, declarar a nulidade da execução ou impedir que prossiga contra outros bens do embargante, com a inversão do ônus sucumbencial.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008047-26.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

O embargante
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
alega, em apertada síntese, que há omissão, contradição, obscuridade e erro de fato e de direito no acórdão. Aponta omissão quanto à impossibilidade de prosseguimento da execução após a expropriação do imóvel ofertado em garantia no contrato de
compra e venda e mútuo com pacto adjeto de hipoteca
. Sustenta que o acórdão seria contraditório, também sobre: o prosseguimento da execução; a contabilização na dívida e na execução; o desprezo da taxa referencial, dos juros, e da capitalização pactuados; o desprezo dos créditos que tem para com a fundação credora e o desprezo pelo foro de competência do consumidor. Argumenta que há ainda obscuridade, erro de fato e de direito em relação ao prosseguimento da execução. Declara ainda que pretende prequestionar normas federais. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão de modo a determinar o processamento da exceção de pré-executividade e, consequentemente, declarar a nulidade da execução ou impedir que prossiga contra outros bens do embargante, com a inversão do ônus sucumbencial.

O embargante aponta suposta omissão, contradição, obscuridade e erro de fato e de direito no acórdão embargado, no que tange à impossibilidade de prosseguimento da execução após a expropriação do imóvel ofertado em garantia no contrato de
compra e venda e mútuo com pacto adjeto de hipoteca
.

Com o objetivo de obstar o prosseguimento da execução, o embargante opôs exceção de pré-executividade, na qual arguiu desde a nulidade da execução por tramitar em foro absolutamente incompetente, até supostos erros relacionados aos cálculos apresentados na execução e a alegação de ser também credor da embargada.

Importante destacar que todas essas matérias já haviam sido anteriormente arguidas em outra exceção que, apesar de o embargante afirmar que se trata de outro momento, constitui mera repetição da anterior, por essa razão, a exceção foi rejeitada.

Portanto, a rejeição da exceção impediu a análise dos temas apresentados, logo o que se discute no presente agravo não são os assuntos exaustivamente listados pelo embargante, mas sim se deve ou não ser acolhida e processada a exceção de pré-executividade.

Desse modo, não se verifica a presença dos vícios alegados pelo embargante porque o acórdão embargado reconheceu que ocorreu a preclusão consumativa para arguir as matérias que já haviam sido objeto da exceção anteriormente utilizada.

Vejamos, portanto, o trecho da decisão que tratou do assunto:

“
Em sua exceção de pré-executividade, o agravante alega que houve erro nos cálculos e a impossibilidade do prosseguimento da execução.

A objeção não foi conhecida por ausência de hipóteses de cabimento, máxime porque, como consignado na decisão agravada, a exceção trata-se de mera repetição de exceção anterior
. Veja-se:

Assim, a controvérsia acerca do cálculo apresentada pelo executado em sua exceção de pré-executividade está preclusa, bem como essa matéria deveria ter sido discutida em sede de embargos à execução. Isso porque, o objeto dos embargos à execução é mais amplo por ser ação de conhecimento, podendo, portanto, haver o desenvolvimento do contraditório, e além disso, é certo que o que as questões levantadas na exceção de pré-executividade proposta anteriormente estão sendo aqui repetidas. Destarte,
trata-se de mera repetição do que foi alegado em anterior exceção de pré-executividade, sendo inviável sua rediscussão, sendo de rigor a improcedência dos pedidos
. [...] A prova do pagamento e outorga de quitação é de fácil demonstração, sendo que, se não há documento que possa comprovar integral cumprimento da obrigação de pagar, ônus do devedor, não é possível afirmar inexigibilidade do débito.

Há que se reconhecer a preclusão consumativa nesse caso, porque já tendo sido apresentada exceção de pré-executividade anteriormente, não poderia a parte novamente valer-se do referido instituto para discussão de qualquer outra matéria que já era de seu conhecimento no momento da interposição do incidente, mormente para discutir a mesma matéria novamente.

Conclui-se, portanto, que
não se afigura admissível o manejo de exceções sucessivas para discutir pontos controvertidos vigentes ao tempo da primeira exceção
e já apreciados em julgamento anterior de exceção de pré-executividade.

Assim,
não é caso de determinar o processamento da exceção de pré-executividade
”.
(grifei)

Do mesmo modo, não restou demonstrado o alegado vício com relação à arguição de nulidade da execução por estar tramitando perante juízo absolutamente incompetente, porque a decisão embargada decidiu, com clareza solar, que não tendo a questão sido suscitada no momento oportuno estaria preclusa a discussão.

Cite-se, por oportuno, trecho da decisão embargada:

“
Quanto ao pedido alternativo, requereu a fixação do domicílio do consumidor como juízo competente, o que implicaria em incompetência territorial.

No entanto,
a matéria não foi objeto de arguição no momento processual adequado, portanto preclusa
. Além disso,
a competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de pré-executividade
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO
. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 51898071220218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 16/12/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)

Nesse passo,
não comporta reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
”. (grifei)

Assim, não se verificam no acórdão embargado os vícios enumerados pelo embargante, porque o fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do embargante e mantido a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, não implicam em existência de omissão no julgado.

A contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquele que se verifica entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte, de modo que
não se verifica a alegada contradição
porque a decisão é consequência lógica da conclusão de que a exceção de pré-executividade não comportava processamento.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si
, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo
, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna
, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica no acórdão a alegada contradição
.

Por fim, o embargante alega obscuridade no acórdão em relação ao mesmo tema da rejeição da exceção que permitiu o prosseguimento da execução.

Em que pese não se verificar a alegada obscuridade, esclarece-se que o embargante promoveu a exceção com o objetivo de discutir matérias acerca dos cálculos da quantia exequenda e da nulidade da execução, porém tendo ela sido rejeitada por inadequação na sua oposição, não há o que esclarecer sobre os demais temas.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024